Tribunal: STF
Processo: RE 1231168
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    Não obstante o recurso extraordinário tenha sido interposto por Transbier Transportes Ltda. (Vol. 29, fl. 2 dos autos virtuais), o juízo de admissibilidade realizado na origem faz referência a recurso interposto por MXT Transportes Ltda. (Vol. 38, fl. 1 dos autos virtuais).
    Em 18.12.2019 determinei a intimação da parte recorrente para regularizar o feito, comprovando possível sucessão empresarial que pudesse justificar alteração no nome da empresa.
    Todavia, embora devidamente intimada, os autos retornaram a este Gabinete, com certidão da Secretaria Judiciária, informando ausência de manifestação da parte recorrente.
    Dessa forma, o prosseguimento do feito torna-se inviável, uma vez que a recorrente não tomou as providências cabíveis a fim de sanar a irregularidade.
    Diante do exposto, com base no art. 76, § 2º, I, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator